Tribunal: TJES
Processo: 0030871-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030871-20.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: MARIA DO CARMO SOARES SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONTÍNUO ATÉ O ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ROMPIMENTO DEFINITIVO DO VÍNCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível por intermédio da qual pretende o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra - IPS ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de concessão de benefício previdenciário, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a implantação de pensão por morte em favor de Maria do Carmo Soares Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal de autarquia municipal gera nulidade processual quando alcançada a finalidade do ato sem a demonstração de prejuízo; e (ii) determinar se a manutenção de auxílio financeiro contínuo e permanente até o óbito, aliada à ausência de formalização da dissolução da união estável, comprova a persistência do vínculo afetivo para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O objetivo da intimação consiste em dar ciência à parte dos atos processuais para o exercício de direitos, de modo que a interposição do recurso de apelação demonstra a plena ciência do conteúdo da sentença e afasta a ocorrência de prejuízo processual.

2. O ordenamento jurídico adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, pelo qual não ocorre a declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, restando suprida a falta ou a nulidade da intimação pelo comparecimento espontâneo da parte.

3. A ausência de formalização da dissolução da união estável por via extrajudicial ou judicial obsta o encerramento formal dos deveres mútuos e da partilha de bens.

4. A transferência mensal de valores à apelada por instrução expressa do segurado, de forma contínua e permanente até o óbito, caracteriza prova de encargos domésticos evidentes e manutenção de auxílio financeiro, o que confirma a persistência do vínculo e a responsabilidade para com a companheira.

5. Depoimentos testemunhais idôneos ratificam que o casal gozava de reconhecimento como marido e mulher e que a autora prestava cuidados ao segurado enfermo.

6. O apelante descumpriu o ônus de provar fato impeditivo do direito da autora, ante a ausência de prova documental ou testemunhal do rompimento definitivo do vínculo afetivo ou da constituição de nova família pelo falecido.

7. A pretensão de limitação do benefício ao valor da ajuda financeira fornecida em vida carece de amparo legal, pois a norma cogente do instituto de previdência disciplina a legalidade dos valores estabelecidos na sentença.

8. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2%, em observância às regras processuais vigentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0030871-20.2015.8.08.0024

APTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA - IPS

APDO: MARIA DO CARMO SOARES SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

V O T O

Conforme lançado no Relatório, versa o presente sobre apelação cível por intermédio da qual pretende o
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra - IPS
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de concessão de benefício previdenciário, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a implantação de pensão por morte em favor de
Maria do Carmo Soares Santos
.

O apelante suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença.
No mérito, defende a inexistência de união estável na data do óbito, sustentando que a separação de fato do casal e a natureza do auxílio financeiro prestado afastam o direito ao b
enefício. Subsidiariamente, pede que a pensão seja limitada ao valor da ajuda financeira.

A apelada, em contrarrazões, postula a manutenção integral da sentença.

Pois bem, o apelante alega a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, ao argumento de que, sendo autarquia municipal, goza da prerrogativa da intimação pessoal (art. 183 do CPC), a qual não teria sido observada.

Contudo,
a preliminar não merece prosperar
.

O objetivo da intimação é dar ciência à parte dos atos processuais para que possa exercer seus direitos. No caso em tela, ao interpor o presente recurso de apelação, o IPS demonstrou ter alcançado plena ciência do conteúdo da sentença, não sofrendo qualquer prejuízo processual.

Aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. Ademais, o comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou a nulidade da intimação, conforme dispõe o art. 239, §
1º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e
passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar se a apelada, Sra. Maria do Carmo Soares Santos, mantinha união estável com o segurado falecido na data do óbito, de modo a preencher os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte.

Embora o apelante alegue a separação de fato em 2007, a análise detida dos autos revela que
não houve a formalização da dissolução da união estável
, seja pela via extrajudicial (cartório) ou judicial, procedimentos estes indispensáveis para o encerramento formal dos deveres mútuos e da partilha de bens.

No que tange à prova da manutenção do vínculo, o depoimento do filho do segurado, na qualidade de curador, confirmou que transferia mensalmente valores à apelada por instrução expressa de seu pai. Essa manutenção do auxílio financeiro, contínua e permanente até o óbito, é a maior prova da persistência do vínculo e da responsabilidade do segurado para com sua companheira.

Na sentença (fls. 304) consta:

"(...) A outra testemunha ouvida (fl.301) se trata de um dos filhos do de cujus. Em suas declarações alegou que o genitor mantinha união estável com a ora requerente quando ficou doente (2006-2007). Após tal período seu pai passou a residir com os filhos, sendo acompanhado por enfermeiros e tendo os demais cuidados necessários ministrados por profissionais especializados.(...)".

Tal conduta enquadra-se perfeitamente como "prova de encargos domésticos evidentes" e manutenção de auxílio financeiro contínuo.

Ademais, a
testemunha Djanira Bragança foi enfática ao afirmar que o casal era reconhecido como marido e mulher e que a autora cuidava do segurado já doente.

Noutro viés, o apelante não logrou êxito em apresentar a "prova negativa" do rompimento, como uma escritura de dissolução ou prova de que o falecido constituiu nova união estável. Pelo contrário, a persistência dos encargos financeiros assumidos pelo segurado em favor da apelada até o óbito ratifica a continuidade da relação.

O apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar um fato impeditivo do direito da autora, como o rompimento definitivo do vínculo afetivo ou a constituição de nova família pelo falecido. A prova dos autos demonstra a continuidade da relação, ainda que com a dinâmica alterada pela doença.

Assim, a manutenção da sentença que reconheceu o direito à pensão por morte é medida que se impõe, visto que a união estável foi devidamente comprovada por meio de elementos materiais e testemunhais idôneos.

Ademais, o pedido de limitação da pensão ao valor de R$ 1.000,00 não encontra amparo legal.

Reconhecida a condição de companheira (e não de ex-companheira que recebia alimentos), a apelada tem direito ao benefício de pensão por morte calculado conforme as regras da legislação previdenciária municipal, e não limitado a um valor de auxílio anterior.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Em razão do desprovimento, m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante. O percentual, a ser definido conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC (como determinado na sentença), deverá ser acrescido de 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)